Tribunal: STJ
Processo: 0330966-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031621 - SP(2025/0330966-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WENDEL HENRIQUE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
PROVAS AUTÔNOMAS (CONFISSÃO, DEPOIMENTOS POLICIAIS E
APREENSÃO
DA
).
IMPOSSIBILIDADE
DE

RES
FURTIVAE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de habeas corpus, impetrado em favor de condenado por roubo
majorado (art. 157, caput, §§ 2o, II, e 2o-A, I, por duas vezes,
todos do
c/c art. 70,
Código Penal), e que deixou de conceder a ordem de ofício por inexistência de

ilegalidade na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do paciente por roubo
majorado ofendeu o
do CPP e o princípio da presunção de inocência, por se
art. 155
apoiar em reconhecimento pessoal alegadamente irregular, confissão extrajudicial

retratada em juízo e depoimentos de policiais, reputados frágeis pela defesa.
3. Há ainda questão em discussão consistente em verificar se a eventual nulidade do
reconhecimento pessoal por desrespeito ao
do CPP torna inviável a
art. 226
condenação, diante das demais provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, em regra, não deve
ser conhecido, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, embora se admita exame de eventual constrangimento ilegal

manifesto.
5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas de materialidade e
autoria suficientes para a condenação, lastreada em reconhecimento convicto da
Documento eletrônico VDA56108520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c8763350-b56e-43fe-8adf-8e98691423a5

vítima em juízo, confissão extrajudicial do paciente, depoimentos de policiais militares
prestados sob contraditório e na apreensão da res furtivae em poder do paciente pouco

tempo após o crime.
6. A nova orientação desta Corte quanto ao
do CPP estabelece que a
art. 226
inobservância do procedimento legal invalida o reconhecimento e impede sua
utilização para fundamentar a condenação; contudo, permite a manutenção do édito
condenatório quando amparado em outras provas independentes e idôneas, o que se

verifica na espécie.
7. A pretensão de afastar a autoria e de infirmar a suficiência do conjunto probatório
demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a

via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. A inobservância do procedimento do
do CPP torna inválido o
art. 226
reconhecimento da pessoa suspeita, mas não impede a manutenção da condenação
quando esta se fundamenta em outras provas independentes e idôneas, colhidas sob
contraditório.
2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela diligência, prestados em juízo sob o
crivo do contraditório e coerentes com o conjunto probatório, constituem prova idônea
para fundamentar condenação, sem violar o
do CPP.
art. 155
3. O habeas corpus, especialmente quando manejado como substitutivo de recurso
próprio, não comporta reexame aprofundado do acervo fático-probatório para rediscutir
autoria ou suficiência de provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 226; CP, arts. 157, caput, §§ 2o, II, e 2o-A, I, e 70; CPP,
IV e
art. 386,
VII; RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ,
598.886/SC,
HC
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
648.232/SP,
Região), Sexta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; STF, RHC
Rel.
206.846/SP,
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.02.2022; STJ, HC
Rel. Min.
712.781/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.885.177/AL,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j.
20.05.2025, DJe 28.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 2.209.152/MS,
Vaz, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 10.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.395.736/DF,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.11.2023,
AREsp 1.721.120/DF,
DJe 28.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c8763350-b56e-43fe-8adf-8e98691423a5

Documento eletrônico VDA56108520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c8763350-b56e-43fe-8adf-8e98691423a5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031621 - SP(2025/0330966-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WENDEL HENRIQUE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
PROVAS AUTÔNOMAS (CONFISSÃO, DEPOIMENTOS POLICIAIS E
APREENSÃO
DA
).
IMPOSSIBILIDADE
DE

RES
FURTIVAE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de habeas corpus, impetrado em favor de condenado por roubo
majorado (art. 157, caput, §§ 2o, II, e 2o-A, I, por duas vezes,
todos do
c/c art. 70,
Código Penal), e que deixou de conceder a ordem de ofício por inexistência de

ilegalidade na condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do paciente por roubo
majorado ofendeu o
do CPP e o princípio da presunção de inocência, por se
art. 155
apoiar em reconhecimento pessoal alegadamente irregular, confissão extrajudicial

retratada em juízo e depoimentos de policiais, reputados frágeis pela defesa.
3. Há ainda questão em discussão consistente em verificar se a eventual nulidade do
reconhecimento pessoal por desrespeito ao
do CPP torna inviável a
art. 226
condenação, diante das demais provas produzidas.
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, em regra, não deve
ser conhecido, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, embora se admita exame de eventual constrangimento ilegal

manifesto.
5. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas de materialidade e
autoria suficientes para a condenação, lastreada em reconhecimento convicto da
vítima em juízo, confissão extrajudicial do paciente, depoimentos de policiais militares
prestados sob contraditório e na apreensão da res furtivae em poder do paciente pouco

tempo após o crime.
6. A nova orientação desta Corte quanto ao
do CPP estabelece que a
art. 226
inobservância do procedimento legal invalida o reconhecimento e impede sua
utilização para fundamentar a condenação; contudo, permite a manutenção do édito
condenatório quando amparado em outras provas independentes e idôneas, o que se

verifica na espécie.
7. A pretensão de afastar a autoria e de infirmar a suficiência do conjunto probatório
demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a

via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. A inobservância do procedimento do
do CPP torna inválido o
art. 226
reconhecimento da pessoa suspeita, mas não impede a manutenção da condenação
quando esta se fundamenta em outras provas independentes e idôneas, colhidas sob
contraditório.
2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela diligência, prestados em juízo sob o
crivo do contraditório e coerentes com o conjunto probatório, constituem prova idônea
para fundamentar condenação, sem violar o
do CPP.
art. 155
3. O habeas corpus, especialmente quando manejado como substitutivo de recurso
próprio, não comporta reexame aprofundado do acervo fático-probatório para rediscutir
autoria ou suficiência de provas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 226; CP, arts. 157, caput, §§ 2o, II, e 2o-A, I, e 70; CPP,
IV e
art. 386,
VII; RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ,
598.886/SC,
HC
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
648.232/SP,
Região), Sexta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; STF, RHC
Rel.
206.846/SP,
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.02.2022; STJ, HC
Rel. Min.
712.781/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.885.177/AL,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j.
20.05.2025, DJe 28.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp 2.209.152/MS,
Vaz, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 10.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.395.736/DF,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.11.2023,
AREsp 1.721.120/DF,
DJe 28.11.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por WENDEL HENRIQUE FERREIRA
contra a decisão de fls.
que não conheceu do presente
e
489/498
habeas corpus
deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez ausente qualquer ilegalidade na
imposição de decreto condenatório pela prática roubo majorado.
Em suas razões o agravante reitera a tese de nulidade do ato de
reconhecimento pessoal, em procedimento que não observou as formalidades mínimas
exigidas pelo
do Código de Processo Penal.
art. 226
Pondera que sua condenação se sustenta apenas em confissão - retratada em
juízo - e depoimentos de policiais que se limitaram a repetir elementos do inquérito.
Assere que a manutenção da sentença condenatória com base em um conjunto
probatório tão frágil representa uma grave afronta ao princípio da presunção de
inocência.
Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental, para conceder a ordem pleiteada nos termos da inicial.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de WENDEL HENRIQUE
FERREIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da
Apelação Criminal n. 1501434-42.2024.8.26.0540.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à
pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 36 dias-multa, pela prática
do crime tipificado no
caput, §§ 2o, inciso II, e 2o-
art. 157,
A, inciso I, por duas vezes, na forma do
todos do
art. 70,
Código Penal - CP.
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

O Tribunal de origem deu parcial provimento à
apelação interposta pela defesa, reduzindo a pena ao
patamar de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além
de 18 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.
Confira-se a ementa do julgado (fls.
):
15/16

"EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Wendel foi condenado a nove anos e vinte e seis dias de
reclusão, e Weverton a sete anos, nove meses e dez dias de
reclusão, ambos em regime inicial fechado, por roubo majorado
com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Os réus,
junto com outros indivíduos, subtraíram dois veículos de um
estacionamento mediante grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) ausência de provas
de autoria, (ii) nulidade do reconhecimento pessoal, (iii)
desclassificação do delito para tentativa de roubo simples, (iv)
fixação de pena-base no mínimo legal, (v) afastamento das
causas de aumento, (vi) aplicação da causa de diminuição
prevista no artigo 29, § 1°, do Código Penal, (vii)
reconhecimento da atenuante da menoridade, (viii) fixação de
regime inicial mais brando e (ix) concessão do direito de apelar
em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do roubo foram comprovadas por
boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante,
reconhecimento pessoal e depoimentos testemunhais.
4. As alegações de nulidade do reconhecimento e ausência de
provas não se sustentam frente ao conjunto probatório robusto,
incluindo o reconhecimento pela vítima e depoimentos de
policiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos parcialmente providos para redimensionar as
penas para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão.
Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do roubo
foram comprovadas por provas documentais e testemunhais. 2.
O regime inicial fechado é adequado devido à gravidade
concreta do crime e à periculosidade dos réus.
[...]"

No presente writ, o impetrante sustenta a ausência
de provas quanto à autoria delitiva atribuída ao paciente,
destacando que a condenação estaria baseada apenas
nas palavras da vítima e de policiais que não estavam
presentes nos autos, malferindo o disposto no
do
art. 155
Código de Processo Penal - CPP.
Aponta que o reconhecimento do paciente pela
vítima teria sido realizado de forma precária, amparado
apenas em características físicas genéricas, razão pela
qual deveria ser absolvido nos termos do
incisos
art. 386,
IV ou VII do Código de Processo Penal.
Questiona a dosimetria da pena, afirmando que a
pena-base poderia ser fixada abaixo do mínimo legal, uma
vez que a legislação não restringe tal possibilidade e a
maioria das circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao
paciente.
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

Se reduzida a pena, defende a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que o paciente seja absolvido das imputações
que lhe recaem ou seja redimensionada a reprimenda.
Indeferido o pedido liminar (fls.
), o
470/472
Ministério Público Federal - MPF opinou pelo não
conhecimento do mandamus (fls.
).
479/486
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de
Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações
expostas na inicial, razoável verificar a existência de
eventual constrangimento ilegal.
A irresignação da defesa foi examinada no Tribunal
de origem, com estes fundamentos (fls.
):
25/34

"A vítima P. em juízo reconheceu os apelantes como sendo dois
dos assaltantes, dentre quatro (4) indivíduos que lhe foram
apresentados (aos 50") Contou que, no dia dos fatos,
trabalhava no estacionamento, quando três indivíduos
adentraram no local e um deles o abordou, mostrou uma arma
de fogo na cintura e anunciou o assalto. Eles estavam com os
rostos descobertos, conseguiu vê-los perfeitamente. Assim,
subtraíram dois veículos, um HR-V e um Yaris, indo embora em
poder deles, os quais foram recuperados, ainda no mesmo dia,
um deles cerca de trinta minutos após o roubo, em poder dos
assaltantes. Na Delegacia de Polícia, reconheceu ambos sem
dúvidas, informando que Wendel foi lhe mostrado sozinho,
enquanto Weverton foi reconhecido com mais quatro pessoas a
seu lado. O terceiro indivíduo, que não foi preso, era o que
estava armado.
[...]
Guilherme Átila, policial militar, depôs que estavam em
patrulhamento pela região dos fatos, quando receberam
informações sobre o roubo dos dois veículos. Avistaram um
deles, HR-V, que estava parada em um semáforo, efetuaram a
abordagem. O condutor, Wendel, trazia o celular aberto e com a
informação de destino, o que repassou a outras equipes, razão
pela qual o outro assaltante acabou sendo abordado também.
Wendel admitiu ter participado do assalto com dois comparsas,
sendo que ele teria anunciado o assalto, houve emprego de
arma de fogo, mas a arma não foi localizada. Outro indivíduo
que participou do roubo fugiu em um veículo "Ecosport". Na
Delegacia de Polícia, Wendel foi reconhecido pelo ofendido. A
abordagem ocorreu menos de meia hora após o roubo. Não
conhecia Wendel.
Guilherme Slemer, policial militar, recebeu informação de outra
equipe, que havia abordado um HR-V roubado, sobre o destino
do outro veículo subtraído, um Yaris, razão pela qual
conseguiram localiza-lo e efetuar a abordagem. O condutor era
Weverton, o qual admitiu a participação no roubo e foi
reconhecido pela vítima na Delegacia de Polícia. Havia sistema
de monitoramento no local dos fatos. Sendo certo que o outro
acusado e ele apenas se contradisseram em relação a quem
estava em poder da arma de fogo. Não os conhecia.
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

Não há motivos para rechaçar os depoimentos. Ao contrário,
destaque-se, desde já, o recorrente não demonstrou que
quisessem prejudicá- lo gratuitamente. Inexiste mostras que
queiram mentir. Eles desejam, sim, mostrar o resultado de seu
trabalho para inibir a disseminação de crimes.
[...]
Como se viu, embora os apelantes tenham negado a prática do
delito, em juízo, dizendo que foram convidados por um terceiro
indivíduo, chamado Cristian, para conduzirem dois veículos que
estavam no estacionamento, mas não tinham conhecimento
sobre o roubo, suas negativas ficaram isoladas nos autos. No
distrito policial Weverton confessou a prática delitiva, em
comparsaria. Ademais, tanto as declarações da vítima P. como
os insuspeitos depoimentos dos policiais militares, deixam claro
que ambos os recorrentes participaram da ação criminosa. Eles
adentraram no local na companhia de um terceiro indivíduo, que
portava a arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os
veículos, sendo detidos poucos minutos após o roubo, na posse
dos bens das vítimas, admitindo informalmente a prática do
delito.
Os bens subtraídos das vítimas foram localizados em suas
posses (veículos:
Touring e
HB
Honda/HR-V
Toyota/Yaris
Xlplusat - fls. 21 do presente autos e fls. 20 do apenso).
[...]
Ambos foram reconhecido com segurança pela vítima, nas duas
fases da persecutio criminis, como sendo autores do roubo.
Assim, o conjunto de provas é consistente para prolação de
decreto condenatório, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
[...]
As penas comportam reparo.
Na primeira fase, as penas-base podem ser fixadas no piso,
diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas tem-se:
quatro (4) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-
multa, para ambos os recorrentes.
Na segunda fase, quanto a Wendel inexistem circunstâncias
atenuantes ou agravantes. Presente a atenuante da
menoridade em relação a Weverton (menor de 21 anos da nada
dos fatos, fls. 25 - do apenso), além disso, deve ser
reconhecida sua confissão, externada no distrito policial,
todavia, as atenuantes não levam a pena aquém do piso (?As
atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a
pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal
que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf.
precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 - STJ) (...)?
(RSTJ
). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de
161/494
Justiça: ?A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. Posição
esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo:
cf. RT

apenas para ilustrar), dessa
795/623, 755/615, 735/588,
forma, as penas ficam no mesmo patamar.
Na terceira fase, diante da presença da causas de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo) a pena foi
aumentada em
com aplicação do
do Código Penal.
2/3,
art. 68,
Logo, obtém-se, individualmente, seis (6) anos e oito (8) meses
de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa.
Por fim, tendo em vista que os acusados, mediante uma ação,
subtraíram bens de duas vítimas, presente o concurso formal de
delitos, nos termos do artigo 70 do Código Penal, razão pela
qual se aumenta as reprimendas em mais
restando
1/6,
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

definitiva em sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa, aplicando-se,
quanto à multa, a regra prevista no
do Código Penal.
art. 72
Ressalte-se que o aumento decorrente do concurso formal tem
como parâmetro o número de delitos perpetrados, conforme
entendimento jurisprudencial.
[...]
As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa
fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime pode ser o inicial fechado.
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, leva-se
em conta a) previsão legal impondo regime inicial; b)
quantidade da pena imposta; c) reincidência; d) circunstâncias
judiciais do
do CP; e) gravidade concreta da execução
art. 59
do crime e, por fim, f) a periculosidade à sociedade.
[...]
Embora sejam jovens e primários (fls.
e
), no
60/61
111/112
caso, existe gravidade concreta do crime, pois os recorrentes
praticaram o roubo nas dependências de um estacionamento,
local de grande circulação de pessoas, a grave ameaça contra
a vítima foi empregada com o emprego de arma de fogo, o que
causa maior temor à vítimas. Eles subtraíram dois veículos, de
vítimas distintas, após fugiram, a evidenciar reprovabilidade de
suas condutas. Demonstrando, ainda, periculosidade e ousadia.
A infração penal não é só abstratamente grave, mas
concretamente, tendo-se a possibilidade de ferir as vítimas."

Em revisão à orientação jurisprudencial, esta Corte
Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado
598.886/SC
em
passou a dar nova interpretação ao
27/10/2020,
art. 226
do CPP, segundo a qual, a inobservância do procedimento
descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de
lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o
reconhecimento em juízo.
A jurisprudência consolidou-se, então, no sentido de
que "o reconhecimento fotográfico serve como prova
apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento
presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou
ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas,
em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total)
dos preceitos do
do CPP e sem justificativa idônea
art. 226
para
o
descumprimento
do
rito
processual,
o
reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a
condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração independente e idônea do restante do
" (HC
conjunto probatório, produzido na fase judicial

Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
648.232/SP,
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
DJe
18/5/2021,
.
21/5/2021)
Contudo, no caso concreto, as instâncias ordinárias
afirmaram a existência de provas de autoria e
materialidade suficientes a fundamentar a condenação.
Destacou-se, além da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, o fato da
ter sido localizada com
res furtivae
o paciente, logo após a prática da infração penal.
O voto condutor no acórdão recorrido rejeitou a
inverossímil alegação da defesa, no sentido de que
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

Wendel apenas dirigia o veículo, sem saber do roubo,
porquanto dissociada do conjunto probatório, baseado em
(a) reconhecimento convicto da vítima em juízo, (b)
confissão extrajudicial de Wendel, (c) depoimentos de
policiais militares que afirmaram ter abordado o réu
conduzindo veículo roubado minutos após o crime.
Ademais, esclarece-se ser pacífica a jurisprudência
desta Corte no sentido de que os depoimentos prestados
por agentes policiais, responsáveis pela diligência que
culminou na prisão em flagrante, constituem meio
probatório idôneo e apto a lastrear o decreto condenatório.
Tal eficácia probatória revela-se plena quando os relatos
guardam estrita consonância com o acervo fático-
probatório coligido e são produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, tal como se verifica no
caso vertente.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO
FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO POLICIAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, ao
fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo
Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas,
vedado pela
A defesa sustentou violação ao
Súmula 7/STJ.
do Código de Processo Penal, alegando que a
art. 155
condenação teria se baseado exclusivamente em elementos
colhidos na fase inquisitorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação
imposta ao agravante contrariou o
do CPP, por ter sido
art. 155
fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito
policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do
contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve
por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o
depoimento de policial militar colhido sob contraditório,
corroborado por demais elementos constantes dos autos,
inclusive laudos periciais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso
de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de
reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou
corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie
(AgRg no HC n.
).
653.303/SP
5. Os depoimentos de policiais, na condição de
testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de
presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para
fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes
indícios de má-fé (AgRg no HC n.
;
924.266/MG AgRg no HC
n.
; AgRg no HC n.
).
911.442/RO
737.535/RJ
6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em
depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do
contraditório, especialmente quando corroborados por demais
provas constantes dos autos.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à
suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de
fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.885.177/AL,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1.o, INCISO IV,
e 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO FUNDADA
NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS
COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA.
DO CPP.
ART. 155
INEXISTÊNCIA. PLEITOS ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
PREVISTO NO
DA
INVERSÃO
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para
fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. A Corte de origem solucionou a quaestio juris de maneira
clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o
seu convencimento.
3. O entendimento adotado pela Corte a quo é apto à solução
de todas as questões suscitadas e, por via de consequência, o
acórdão não é de ser considerado nulo tão somente porque
contraria os interesses da parte sucumbente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada
no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas
colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo,
nos termos do
do Código de Processo Penal." (AgRg
art. 155
no HC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
497.112/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
03/09/2019,
10/09/2019)
5. Na hipótese, para acolher a tese defensiva de que, na
espécie, as provas colhidas em juízo não são suficientes
para, cotejadas com os termos da confissão extrajudicial,
alicerçar a condenação, seria indispensável reexame dos
elementos probantes que instruem o caderno processual, o
que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
6. O Tribunal a quo concluiu que há provas concretas e
suficientes para a condenação pelos delitos de tráfico de drogas
e de associação para o tráfico de entorpecentes, bem como não
ser o caso de desclassificação para o
da
art. 28
Incidência da
Lei n. 11.343/2006.
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.209.152/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
10/10/2023.

Desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de
reconhecimento, sobreexiste vasto conjunto de elementos
de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente.
Rever
tais
conclusões
demandaria
aprofundado
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via
estreita do habeas corpus.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
§ 2o, VII (POR DUAS
ART. 157,
VEZES),
O
CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO
C/C
ART. 70,
PENAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.
OFENSA
AO

DO
CPP.
NULIDADE
DO

ART.
226
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o
entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso
dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento
de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase
policial, o que demonstra haver um distinguishing em
relação ao acórdão paradigma - HC
- da
598.886/SC
alteração jurisprudencial.
2. Os depoimentos das vítimas foram corroborados pelas
imagens da câmera de segurança do ônibus coletivo, onde
ocorreu o roubo. Além disso, verificou-se que o acusado, no
momento do crime, trajava a mesma vestimenta com a qual se
apresentava em sua rede social.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.395.736/DF,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
)
11/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
INDEPENDENTES
DO
RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião
do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
598.886/SC
Schietti), realizado em
conferiu nova interpretação
27/10/2020,
ao
do CPP, a fim de superar o entendimento, até então
art. 226
vigente, de que referido o artigo constituiria "mera
recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova
eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.
2. Em julgamento concluído no dia
a Segunda
23/2/2022,
Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n.
(Rel.Ministro Gilmar Mendes), para absolver um
206.846/SP
indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por
fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento
fotográfico e a ausência de provas para a condenação.
Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n.
no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O
598.886/SC,
reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve
observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

para quem se encontra na condição de suspeito da prática de
um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;
2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna inválido o reconhecimento da
pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá
fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão
cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento
em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual
condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
2.3) A realização do ato de reconhecimento
contaminadas;
pessoal carece de justificação em elementos que indiquem,
ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato
investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas
genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação
dos fatos.
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
a
15/3/2022,
Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação
712.781/RJ
à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC
e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em
conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o
reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força
probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à
certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito
previsto no
do CPP, o ato é inválido e não pode ser
art. 226
usado nem mesmo de forma suplementar.
4. No caso, a despeito da inobservância do procedimento
de reconhecimento formal, o réu - o qual confessou o delito
na delegacia - foi perseguido logo depois do crime e
acabou preso em flagrante na posse de todos os objetos
roubados, além do capuz usado no crime e da faca com a
qual ameaçou as vítimas, circunstâncias que inviabilizam a
absolvição pretendida pela defesa, por haverem sido
apontadas outras provas independentes e suficientes da
autoria delitiva.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 1.721.120/DF,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
)
28/11/2023.

Por fim, conforme bem ressaltou o Parquet, em
razões que adoto como fundamentos dessa decisão, no
que "concerne ao pedido de redução da pena intermediária
aquém do mínimo legal, sequer consta do acórdão a
incidência de atenuantes na pena aplicada ao paciente,
sendo reconhecidas tais circunstâncias legais apenas no
caso do corréu. Assim, essa alegação da defesa não foi
apreciada pelo Tribunal de origem com relação ao
paciente, configurando supressão de instância a análise da
temática diretamente por essa Corte Superior" (fl. 486).
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal
que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante
o
exposto,
com
fundamento
no
do Regimento Interno do Superior
art. 34, inciso XX,
Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.
Publique-se.
Intimem-se."

Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

Conforme já ressaltado, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de
provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação,
destacando-se: (a) reconhecimento convicto da vítima em juízo, (b) confissão
extrajudicial de Wendel, (c) depoimentos de policiais militares que afirmaram ter
abordado o réu conduzindo o veículo roubado minutos após o crime.
Assim, sobreexiste vasto conjunto de elementos de prova a demonstrar a
imputação feita ao paciente.
Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório,
procedimento vedado na via estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental no
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55762840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 13:26:40
Código de Controle do Documento: 4db4c3a0-4283-4311-9ebd-3aba7435bcfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.621 / SP
Número Registro: 2025/0330966-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014344220248260540 15149153820248260228 21794802024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WENDEL HENRIQUE FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: WEVERTON FERREIRA DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WENDEL HENRIQUE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56082912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:24
Código de Controle do Documento: 5eaf53b4-8427-4f53-ace0-ef40f4f9eca3

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:24
Código de Controle do Documento: 5eaf53b4-8427-4f53-ace0-ef40f4f9eca3